Tribunal: TJDFT
Processo: 0731605-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731605-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CORREIA DE MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Leonardo Correia de Magalhães contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0713148-05.2023.8.07.0020, ID no 165566221, págs. 1-2). 2. A decisão ponderou que “[...] não se vislumbra a probabilidade do direito alegada, tendo por base que, na forma do §13o do art. 10 da Lei 9.656/98, não apresentado pela parte autora recomendações do tratamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou mesma evidência científica sobre a eficácia deste.” 3. Em suma, o agravante defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravada, mas ao solicitar a realização de procedimento necessário ao tratamento da sua saúde (s sessões de eletroconvulsoterapia), teve o pedido negado. 4. Afirma que o procedimento indicado pelo médico que o acompanha deve ser realizado com a maior brevidade possível, sob pena do risco de agravamento do seu estado de saúde. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o procedimento seja autorizado pela agravada, diante da comprovação de que há grande probabilidade de as sessões de eletroconvulsoterapia tragam resultados positivos ao seu estado de saúde. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A petição inicial, distribuída em 11/7/2023, foi instruída com a cópia da declaração de permanência e da carteira de beneficiário do agravante (ID no 164983198 e no 164983199). Não há discussão quanto à validade da relação contratual. 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. O art. 10 da Lei no 9.656/98, instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, o qual compreende: “[...] partos e tratamentos realizados no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; [...]” 11. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 12. O agravante esclarece que o diagnóstico ocorreu em meados de 2020, quando foi internado na Mansão Vida e se manteve estável até o início de 2022. Porém, no final daquele ano precisou ser internado em clínica de reabilitação psicossocial e foi diagnosticado com depressão refratária grave e de longa data (CID 10, F32 e F32.2). 13. Relata que já foi submetido a diversos procedimentos e tratamentos com medicamentos, mas não surtiu o efeito esperado, cujo quadro de saúde passou a ser de “depressão crônica", com crise nas relações humanas e quadro depressivo com risco de autoextermínio. 14. Nesse cenário, constata-se que a condição de saúde relatada pelo agravante não é recente e que ele já se encontra em acompanhamento médico, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do mesmo modo, não há elementos documentais suficientes que corroborem a eficácia do tratamento pretendido, como sustenta em suas razões, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Por essas razões, ao menos neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aptos à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO